Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-94.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-94.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CLEIDIENE RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, ajuizada por servidora pública municipal, condenando o
E
nte à restituição da Gratificação de Títulos (art. 91 da Lei Municipal nº 282/2010), suprimida durante o exercício de função de direção escolar, no período de janeiro de 2018 a janeiro de 2022, com atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Gratificação de Títulos pode ser acumulada com a gratificação recebida pelo exercício de função de direção escolar; e estabelecer se a supressão da vantagem, durante o período em que a servidora ocupou cargo comissionado, encontra respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Títulos, prevista nos arts. 91 e 92 da Lei Municipal nº 282/2010, possui natureza de vantagem pessoal, atrelada à comprovação de cursos de aperfeiçoamento, sendo devida aos profissionais do Magistério, sem previsão legal de vedação à sua cumulação com função de direção escolar.

4. A função de direção integra a carreira do Magistério, conforme reconhecido no art. 4º da Lei Municipal nº 282/2010 e em harmonia com as Leis Federais nº 11.494/2007 (FUNDEB) e nº 11.738/2008 (Piso Nacional), inexistindo fundamento legal para a perda da vantagem pessoal, durante o exercício da referida função.

5. A supressão da
benesse
, sem autorização legal, afronta os princípios constitucionais da legalidade, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos e da impessoalidade, especialmente diante da manutenção do pagamento da gratificação a outros servidores, em situação análoga.

6. A referência à Lei Municipal nº 521/2022, na
decisão terminativa,
possui
desiderato
meramente interpretativa, reforçando a coerência do entendimento adotado, sem implicar aplicação retroativa da norma.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; art. 37, caput e XV; Lei Municipal nº 282/2010, arts. 4º, 91 e 92; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Ap Cív. nº 8000123-57.2023.8.05.0027, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 15.09.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
Cível nº8000127-94.2023.8.05.0027,
n
a
qual
figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
, sendo Apelad
a

CLEIDIENE RODRIGUES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.